Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-16.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800067-16.2022.8.14.0059

APELANTE: PATRIK CRUZ BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame

1.

A Defensoria Pública interpôs apelação contra a sentença que condenou
PATRICK CRUZ BRITO
pelo crime de
homicídio qualificado tentado
à pena de
8 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal)
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2.2.

Afastamento da qualificadora do motivo fútil
.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão dos jurados se baseou nos elementos probatórios existentes no processo, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos. A
materialidade
foi comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de lesão corporal, e pelos depoimentos da vítima e testemunhas. A
autoria
foi confirmada pela confissão do réu e pelos depoimentos da vítima e de seu companheiro
.

4.

A defesa alegou que existia uma rixa anterior devido a uma dívida de drogas, o que descaracterizaria o motivo fútil. No entanto, essa alegação
não foi comprovada
nos autos, além do relato do próprio réu. A vítima não confirmou a tese de rixa.
Não há provas de que a vítima tenha ameaçado ou agredido o réu antes do ataque
.

5.

A
soberania do Tribunal do Júri
deve ser respeitada, e a decisão tomada não se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos
.

IV. Dispositivo e Tese

6.

recurso conhecido e improvido. decisão unânime
.

Tese: Presença de materialidade e autoria, de onde a versão aceita pelo Júri está respaldada nos elementos trazidos no processo.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Criminal: 0116532-50.2021.8.13.0433, Relator: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 07/02/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO 0800067-16.2022.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: PATRICK CRUZ BRITO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PATRICK CRUZ BRITO
, por meio da Defensoria Pública, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de
8 anos e 4 meses de reclusão
em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal).

A denúncia relata que, no dia 25 de dezembro de 2021, por volta das 14h, o apelante foi até a residência da vítima
Josiane Monteiro da Silva
e a golpeou no pescoço com uma faca. A vítima foi socorrida por Fernando de Alcântara Leal, que presenciou o ocorrido, e o réu fugiu do local.

Após instrução regular, o apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenados pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:

Nulidade do julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Afastamento da qualificadora do motivo fútil.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.
Da
decisão manifestamente contrária a prova dos autos

Após analisar o caso e as alegações da defesa, concluo que a decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas dos autos. A tese defensiva de que o julgamento foi contrário às provas não se sustenta diante do conjunto probatório apresentado.

O réu, Patrik Cruz Brito, confessou ter golpeado a vítima com uma faca, tanto na fase policial quanto em juízo. Embora tenha alegado agir sob efeito de entorpecentes e por impulso, e depois, em juízo, alegado que agiu em legítima defesa, a confissão é um elemento probatório crucial que respalda a decisão condenatória.

O laudo do exame de lesão corporal comprova que a vítima, Josiane Monteiro da Silva, sofreu um corte contuso na região maxilar direita. Este exame confirma a ocorrência da agressão, corroborando a versão acusatória
.

Em juízo, Josiane Monteiro da Silva detalhou como foi atacada por Patrik com um golpe de faca no pescoço assim que abriu a porta de sua casa. Seu relato detalhado e consistente é uma peça fundamental do conjunto probatório.

Apesar de não ter presenciado o momento exato do ataque, Fernando, companheiro da vítima, confirmou que Patrik foi o agressor, e que a vítima foi socorrida após o ataque, e que o réu fugiu do local.

A materialidade do crime foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Exame de Corpo de Delito, e pelo Relatório Final de Inquérito Policial. A autoria foi demonstrada pela confissão do réu, bem como pelo depoimento das testemunhas.

A decisão do Conselho de Sentença, por encontrar respaldo em elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, não se mostra dissociada da realidade dos fatos, tampouco configura decisão arbitrária ou escandalosa.

A decisão dos jurados não foi contrária às provas dos autos, pois eles optaram por uma das versões apresentadas em plenário, a qual encontra respaldo no conjunto probatório existente
.

A Constituição Federal garante a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Isso significa que, se a decisão dos jurados tiver algum amparo nas provas, ela não deve ser anulada, mesmo que outros possam discordar dessa decisão.
Existindo duas versões nos autos, o Tribunal do Júri pode optar por aquela que lhe parecer mais verossímil, não se configurando decisão contrária à prova dos autos.

Vejamos alguns julgados que corroboram o voto:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTO CERCEAMENTO À DEFESA – REJEIÇÃO – MERA MENÇÃO AO DOLO EVENTUAL QUE NÃO IMPLICA EM INOVAÇÃO DA ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO E DE COMPROVADO PREJUÍZO À DEFESA – 2. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA INCÓLUME – 3. ALMEJADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Mostrando-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief , notadamente quando a preliminar de cerceamento de defesa, arguida com base na suposta inovação da acusação em plenário na hipótese em que os jurados sequer não foram indagados acerca do dolo eventual, inexistindo razão para se pretender a nulidade do julgamento, quanto mais em se observando que se tratou de mera menção durante os debates e, por fim, o significado de cada quesito lhes foi devidamente explicado, não havendo a defesa expressado qualquer inconformismo a respeito. 2. Nos termos do art. 593, § 3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, inclusive quanto ao tipo penal derivado, referente à motivação fútil, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição da Republica. 3. A motivação per relationem (aliunde) constitui técnica idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, notadamente quando subsistem inalteradas as circunstâncias fáticas que deram azo à prisão preventiva, assim como ocorre na espécie, em que o risco à ordem pública segue presente, ante a gravidade concreta da conduta e a probabilidade de recidiva, decorrentes do modus operandi utilizado para a prática criminosa e da reincidência do agente. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00093349120198110040, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - PRELIMINAR - GRAVAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO - MÍDIA PARCIALMENTE INAUDÍVEL - NULIDADE - REJEIÇÃO - PREJUÍZO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - INVIABILIDADE - VÍCIO ALEGADO NA DOSIMETRIA - REVISÃO - POSSIBILIDADE -DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - PENA-BASE - ELEVAÇÃO - NECESSIDADE - CRITÉRIO DO INTERVALO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA PRÁTICA DO CRIME SOB INFLUÊNCIA DE VIOLÊNTA EMOÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PLURALIDADE DE AGRAVANTES - PATAMAR DE ELEVAÇÃO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS COM A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL - NÃO CABIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA DE CORRÉU - DECRETAÇÃO. Não há falar em a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando for possível a apreciação da prova oral colhida na Sessão de Plenário, apesar das falhas no áudio da mídia digital que contém a gravação do ato. A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio "pas de nullité sans grief", disposto no art. 563 do CPP. A tese de fixação de pena de forma exacerbada não acarreta a invalidação da sentença, pois a matéria é passível de revisão durante o exame do mérito recursal. A cassação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer quando evidenciado que a decisão é manifestamente contrária aos elementos de prova colhidos nos autos. A opção pelos jurados por uma das versões apresentadas em Plenário, embasada no conjunto probatório, não é fundamento para a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Existentes elementos concretos hábeis a lastrear o recrudescimento da pena-base, imperiosa a sua elevação. O cálculo de exasperação da reprimenda basilar deve observar o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, dividido o "quantum" pelo número de circunstâncias judiciais. Impossíve l o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, c, do CP quando não comprovado o comportamento injusto da vítima que justifique a repulsa pelo agente. Deve ser mantido o patamar de elevação das penas pelo reconhecimento de pluralidade de agravantes, se a fixação ocorreu no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, de forma proporcional e razoável às peculiaridades do crime. A fixação de valor mínimo para indenização dos danos decorrentes da infração penal exige cumulativamente: pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido e indicação do valor (precedentes do c. STJ). Deve ser decretada a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar (art. 312, CPP). (TJ-MG - Apelação Criminal: 0116532-50.2021.8.13.0433, Relator: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 07/02/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2024).

A defesa argumenta que não houve intenção de matar (
animus necandi
). No entanto, a região do corpo atingida, o pescoço, e o uso de uma faca, somados à fuga do réu, indicam que houve dolo de matar, e apenas a ação rápida de testemunhas impediu a consumação do homicídio.

A alegação de legítima defesa não encontra respaldo em provas nos autos, além do próprio relato do réu. Não há testemunhos ou outras evidências que corroborem a versão de que a vítima teria iniciado a agressão.

Embora a defesa argumente que a acusação teve apenas um informante, o companheiro da vítima, como testemunha, e que este testemunho seria contraditório, o conjunto das provas como o laudo pericial e a confissão do réu, corroboram a versão acusatória.

Assim, entendo por manter a decisão dos jurados, afastando a tese de decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

2.
Exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

Após analisar o caso, as alegações da defesa e as provas apresentadas, concluo que a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida. A decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer essa qualificadora, encontra respaldo no conjunto probatório

A defesa alega que existia uma rixa anterior entre o réu e a vítima devido a uma dívida de drogas. No entanto, não há provas concretas nos autos que corroborem essa alegação, além do relato do próprio réu. A vítima não confirmou a tese de rixa, e as declarações do réu e de uma testemunha sobre a dívida de drogas não são suficientes para descaracterizar a qualificadora
.

A qualificadora do motivo fútil se caracteriza quando a motivação do crime é insignificante e desproporcional à sua gravidade. No presente caso, o ataque com uma faca no pescoço da vítima, sem uma razão plausível ou justificada, demonstra uma desproporção evidente, confirmando o motivo fútil
.

A defesa aponta contradições no depoimento da vítima, que inicialmente alegou não conhecer o réu e não ter motivo para o ataque, depois mencionou uma dívida de dinheiro e, por fim, uma dívida de drogas. Contudo, essas variações não invalidam o fato de que ela foi atacada pelo réu, e a ausência de uma motivação clara e comprovada reforça o entendimento de que o crime foi cometido por motivo fútil
.

O Conselho de Sentença, ao analisar as provas, decidiu que o crime foi motivado por futilidade. Tal decisão é soberana e deve ser respeitada, a menos que seja manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no presente caso
.

O Tribunal do Júri acolheu a tese da acusação, que demonstrou a ocorrência do crime por motivo fútil com base nas provas apresentadas, incluindo o laudo pericial, o depoimento da vítima e a confissão do réu
.

A defesa não apresentou provas concretas que corroborassem a alegação de legítima defesa ou que demonstrassem uma rixa anterior que justificasse o ataque.

Portanto, a decisão do Conselho de Sentença, que reconheceu a qualificadora do motivo fútil, encontra respaldo no conjunto probatório. A ausência de provas de uma rixa anterior ou de qualquer outra motivação plausível para o ataque, somada à desproporcionalidade da ação do réu, justifica a manutenção da qualificadora. As alegações da defesa não foram capazes de afastar a futilidade do motivo do crime.

Dessa forma, voto por manter a qualificadora do motivo fútil, confirmando a decisão do Tribunal do Júri neste ponto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
de acordo com a fundamentação ao norte lançada.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/03/2025